Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. ALTERNÂNCIA. INVIABILIDADE. GENITORES RESIDENTES EM ESTADOS DIFERENTES. MELHOR INTERESSE DA PROLE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO.
1. O parecer técnico do Serviço Psicossocial Forense não vincula o juiz, o qual deve apreciar a matéria segundo a lei e os princípios regentes, sobretudo o melhor interesse do menor.
2. A guarda compartilhada não impõe a alternância do lar de referência, sobretudo quando os pais residem em estados diversos e as sucessivas mudanças impostas à criança causarão inequívoco prejuízo ao seu bem-estar e equilíbrio emocional.
3. A fixação do lar de referência com apenas um dos genitores, com o direito de visitas do outro alicerçado no livre acesso e com prévio aviso, atende o melhor interesse do menor.
4. Recurso parcialmente provido.